Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709582-44.2024.8.07.0010 APELANTE: RAISSA BRUNA DE CARVALHO DA SILVA APELADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. DECISÃO Diante do pedido recursal de gratuidade de justiça, a ré foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, visto que é pensionista da PMDF (id. 74388543), mas não se manifestou (id. 74834401). O pedido de justiça gratuita foi indeferido e a ré intimada a recolher em dobro o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (id. 74879569), todavia, não cumpriu a determinação judicial. Nada a prover quanto à petição apresentada pela ré, na qual “[...] requer o recebimento do recurso sem que a apelante seja obrigada a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa” (id. 74994772), pois o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal já havia sido indeferido. Isso posto, não conheço do recurso de apelação da ré, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante-ré. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora